Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação.

2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento.

3. Agravo interno não provido.